Tribunal: TJSP
Processo: 1014752-48.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SÓCIO DE FATO. Embargos de declaração em apelação. Autor que alega omissão no acórdão quanto à ausência de análise de decisão do juízo da 8a Vara Cível que teria confirmado o polo passivo e quanto à ausência de regularidade da empresa no ato de distribuição da ação. Omissão não verificada. A eventual manifestação do juízo da 8a Vara Cível quanto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SÓCIO DE FATO. Embargos de declaração em apelação. Autor que alega omissão no acórdão quanto à ausência de análise de decisão do juízo da 8a Vara Cível que teria confirmado o polo passivo e quanto à ausência de regularidade da empresa no ato de distribuição da ação. Omissão não verificada. A eventual manifestação do juízo da 8a Vara Cível quanto ao polo passivo, tal como ressaltado no acórdão embargado, foi realizada em análise inicial, superficial, apenas para o recebimento da ação e determinação da citação. A efetiva análise da legitimidade dos componentes do polo passivo seria realizada em sentença de mérito. Incumbe exclusivamente ao autor a escolha dos integrantes do polo passivo, não sendo admissível a transmissão de tal escolha ao juízo. Ao pretender a manutenção dos sócios no polo passivo, não há dúvida de que o autor assume o risco de um eventual reconhecimento de ilegitimidade, com condenação ao pagamento dos respectivos honorários sucumbenciais. Pretensão manifestamente infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.